Tribunal: TJSP
Processo: 2095698-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, é embargado SIDLAR PLANEJADOS MÓVEIS
E DECORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Safra S/A
Embargado: Sidlar Planejados Móveis e Decorações Ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 10787
Embargos de declaração
Inexistência de vícios no
julgado
Omissão, contradição e obscuridade não
identificadas
Somente é admitida a revisão em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição
ou obscuridade
Mero inconformismo com o julgado
proferido
Recurso de fundamentação vinculada

Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA
S/A contra o v. Acórdão de fls. 790/802.
Alega o embargante a existência de omissão no julgado, haja vista
que a empresa recorrida não estaria em mora com as prestações do contrato
celebrado, de modo a não haver que se falar na prorrogação do pagamento das
parcelas como decidido no v. aresto vergastado.
Bate-se o insurgente, então, pelo acolhimento dos presentes
declaratórios com efeitos modificativos.
Não há manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
são
conhecidos,
porquanto
tempestivos. Entretanto, não são acolhidos diante da ausência de vícios.
A seguir, os fundamentos.
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega, em suas razões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Pretende, pois,
dar efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses
excepcionais, as quais não se fazem presentes na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera insurgência em
relação ao julgamento proferido.
Os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reversão
do quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do
embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, inversamente do que o recorrente sustenta, não há
nenhum lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 790/802, haja vista que a questão
ventilada foi devidamente apreciada e decidida conforme o entendimento desta
relatoria, “in verbis”:
“(...) Pois bem. Na hipótese em testilha, tem-se que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de
urgência para determinar a suspensão do pagamento das
parcelas dos contratos pelo prazo de 90 (noventa) dias,
afastando-se os efeitos da mora.
Isso se justifica porque o Decreto Estadual n. 64.879, de
20.03.2020, reconheceu o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19 e dispôs
como medida para enfrentar a propagação do vírus a
suspensão das atividades presenciais de natureza não
essencial, na qual está inserido o negócio da recorrente.
A agravante é empresa que possui 15 (quinze) lojas físicas,
de modo que 8 (oito) delas estão situadas em Shopping

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Centers, e tem por objeto social a fabricação de móveis
planejados e de decoração. Assim, há verossimilhança nas
suas alegações de que a suspensão de suas atividades
acarretou sérios impactos na saúde financeira e não teria
reservas para suportar as despesas fixas mensais.
Deveras, em virtude desse cenário de desaceleração na
economia, oriunda dos nefastos efeitos da pandemia do
COVID-19, cabe ao Poder Judiciário equilibrar os interesses
envolvidos a fim de preservar, no caso concreto, os
contratos firmados pelas partes, em observância ao
princípio da boa-fé e da função social da empresa.
Como se denota das alegações e dos documentos
produzidos pela recorrente, os quais são confirmados pela
instituição bancária, a relação jurídica mantida entre as
partes é longeva e caracterizada por contratos de vultosas
quantias financeiras.
Destaca-se, ainda, a pontualidade da agravante no
pagamento das operações avençadas, culminando na
quitação de inúmeros instrumentos anteriores, além de
sua evidente boa-fé ao pleitear medidas administrativas
ao banco antes do esvaziamento completo de seu caixa e,
consequentemente, de eventual inadimplemento.
A existência de evento imprevisto e excepcional, decorrente
do estado de calamidade pública, autoriza a modulação
temporária dos termos contratados, a fim de equilibrar a
relação contratual e possibilitar, portanto, a continuidade
das atividades empresariais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Com efeito, é possível a aplicação da teoria da imprevisão
no caso concreto, conforme o magistério de Theotônio
Negrão:
“Art. 478. 1b. A teoria da imprevisão como justificativa para
a revisão judicial de contratos somente será aplicada
quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da
vigência
do
contrato,
de
evento
imprevisível
e
extraordinário que diga respeito à contratação considerada
e que onere excessivamente uma das partes contratantes"
(in Código Civil e Legislação Civil em Vigor, 38a edição, 2020,
página 263).
Frise-se, por conseguinte, que, demonstrado que o atual
cenário econômico, advindo da pandemia, prejudicará o
cumprimento da obrigação no tempo ajustado, mostra-se
possível a aplicação da teoria da imprevisão para a
estabilização dos contratos.
Nesse mesmo sentido:
“A teoria da imprevisão se acha consagrada, também, no
art. 317 do Código Civil, que permite ao juiz, diante da
desproporção entre o valor da dívida assumida e o da
execução, decorrente de fatores imprevisíveis, a devida
correção, desde que requerida pela parte. Pela regra do art.
478, a parte prejudicada com a onerosidade excessiva
poderá requerer judicialmente a resolução do contrato.
Ficará sob a sua responsabilidade: a) a prova da excessiva
onerosidade; b) a indicação dos fatores desencadeantes da
desproporção entre as condições existentes no momento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
contrato e à época da execução; c) demonstração da
imprevisibilidade das mudanças ocorridas” (NADER, Paulo,
Curso de Direito Civil, volume 3, 8a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, página 108).
Não é à toa que o professor Ruy Rosado de Aguiar Júnior, ao
analisar o art. 478 do CC, explica que “o requisito da
“extrema
vantagem”
para
o
outro
contraente,
é,
efetivamente, inadequado para a caracterização da
onerosidade, que existe sempre que o efeito do fato novo
pesar demais sobre um, pouco importante que disso decorra
ou não vantagem ao outro” (in Extinção dos Contratos por
Incumprimento do Devedor, 2a Edição, Rio de Janeiro: AIDE,
2003, página 148).
Dessa forma, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a
probabilidade do direito alegado pela parte a fim de que
sejam modulados os efeitos da execução do contrato, nos
termos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
Aliás, a tutela jurisdicional permite o restabelecimento do
equilíbrio na relação contratual, sem acarretar a sua
resolução, consoante o Enunciado n. 176 do CJF/STJ, da III
Jornada de Direito Civil:
“Em atenção ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir
sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à
resolução contratual”.
De igual modo, o Enunciado n. 175 do CJF/STJ, da III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Jornada:
“A menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade,
insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada
não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio,
mas também em relação às consequências que ele produz”.
O perigo de dano, a seu turno, também se mostra evidente,
na medida em que a suspensão das atividades presenciais e
o isolamento social ocasionaram quedas na receita da
empresa.
Desse modo, em sede de cognição sumária, prefacial, típica
do momento processual em que se encontra a ação
originária, verifica-se o perigo da demora e a probabilidade
do direito, afigurando-se, sim, cabível a medida postulada.
Em casos análogos, eis a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
(i) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO
DE ACORDO PELAS PARTES. AJUSTE HOMOLOGADO.
PEDIDO DA DEVEDORA DE SUSPENSÃO POR 90 DIAS DO
PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DEFERIDO.
REDUÇÃO BRUSCA DO FATURAMENTO EM RAZÃO DA
PANDEMIA (COVID-19). TEORIA DA IMPREVISÃO (ART. 317
DO CC). VALORES ESTABELECIDOS EM PERÍODO DE
NORMALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A crise pandêmica,
bem como a magnitude das consequências na economia
constituem fato imprevisível. As partes celebraram acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
para pagamento de débito em data anterior às medidas
impostas ao comércio em geral. Solução para as contendas
provenientes da crise da pandemia do COVID-19 deve ser
analisada caso a caso. Argumenta o agravante que inexiste
previsão legal que autorize a suspensão dos direitos e
obrigações do ajuste. Entretanto, o art. 317 do Código civil
(CC) estabelece que pode o juiz corrigir, a pedido da parte,
quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção
manifesta entre o valor da prestação devida e o do
momento de sua execução. As atividades comerciais foram
interrompidas por força da quarentena decorrente da
pandemia de COVID-19. Na celebração do acordo, em
27/02/2020, a agravada comprometeu-se a pagamento
levando em conta o faturamento que possuía em período de
normalidade. O agravante se manifestou contrariamente à
pretensão
da
devedora,
sem
apresentar
qualquer
contraproposta. Ficou comprovada a abrupta diminuição do
faturamento depois de celebrado o ajuste, inviabilizando o
pagamento das parcelas do modo acordado, de modo que
deve ser mantida a decisão que suspendeu o acordo firmado
entre as partes, com prorrogação do vencimento das
parcelas ainda não pagas pelo prazo de 90 (noventa) dias”
(AI n. 2089303-93.2020.8.26.0000, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, julgado em
27.05.2020);
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de renegociação de
débitos bancários Decisão que defere em parte tutela de
urgência para determinar que fiquem afastados os efeitos
unicamente da mora, pelo prazo de 90 dias Os efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
pandemia COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, no que
tange à redução de capacidade financeira, demanda exame
individual, cabendo ao devedor, pessoa jurídica, demonstrar
sumariamente, no mínimo, cessação ou redução de receitas
e de fluxo de caixa para se aferir se daquele imprevisível
resulta caracterizado fato extraordinário passível de
ingerência nas relações com credores no que tange a
suspensão e postergação de obrigação de pagar, do
contrário prevalecendo ato de cobrança e de constituição
em mora - Na hipótese dos autos a autora agravada alegou
e comprovou que os efeitos causados pela pandemia da
COVID-19 impactaram sua atividade e, como consequência,
dificultaram honrar com suas obrigações Por presentes os
requisitos do CPC, art. 300, é medida de rigor a manutenção
da tutela de urgência concedida Decisão mantida. Recurso
desprovido” (AI n. 2127171-08.2020.8.26.0000, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner Oliveira Melatto
Peixoto, julgado em 17.06.2020);
(iii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
AGRAVANTE - PRETENSÃO - SUSPENSÃO DO CORTE DE
ENERGIA ELÉTRICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
PELO PRAZO DE 90 DIAS (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS) -
FUNDAMENTO - CRISE GERADA PELA PANDEMIA DA
COVID-19 - QUEDA DO FATURAMENTO DIANTE DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPOSTAS PELO PODER PÚBLICO
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - MEDIDA -
CONCESSÃO - PERTINÊNCIA - DECISÃO COMBATIDA -
REFORMA.
AGRAVO
PROVIDO”
(AI
n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
2105202-34.2020.8.26.0000,
27a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Tavares de Almeida, julgado em
01.07.2020).
Em razão dos aspectos analisados, o pagamento das
parcelas dos contratos deve ser suspensa, pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir de abril de 2020, bem
como os efeitos da mora, devendo as parcelas vencidas
nesse período ser direcionadas para o final dos contratos,
sem incidência dos encargos previstos para o caso de
inadimplência.
Ressalte-se que o Magistrado “a quo” concedeu medida em
favor da agravante, consistente na “liberação dos valores
bloqueados pela ré a título de retenção do fluxo de
recebíveis creditados na conta vinculada no 00201822-1 (a
serem liberados para a conta de livre movimentação da
autora de no 00023222-6)”, além de ter proibido novas
retenções deste fluxo pelo prazo de 120 dias corridos.
Por derradeiro, não há que se falar em estorno de valores
adimplidos entre 20.03.2020 e a data do efetivo
cumprimento, porque o pagamento era devido e ocorreu
anteriormente à propositura da demanda (...)”
sem
destaque no original.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada,
situações ora não verificadas.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2095698-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Supremo Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica